Tribunal: TJMT
Processo: 1011990-80.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011990-80.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALLINE JULIANA LEITE - CPF: 029.198.491-66 (ADVOGADO), JOAO VITOR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.989.661-09 (PACIENTE), TALITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 071.518.491-17 (PACIENTE), ALLINE JULIANA LEITE - CPF: 029.198.491-66 (IMPETRANTE), Juiz nucleo de garantias Tangará da Serra-MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA VIA ESTREITA. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor dos pacientes contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além de instrumentos típicos da traficância, pleiteando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva, bem como se as condições pessoais favoráveis, a ausência de violência e a possibilidade de tráfico privilegiado autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, aliada à existência de instrumentos de traficância, evidenciando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

4. A quantidade e variedade de entorpecentes, somadas ao modus operandi e à estrutura mínima de comercialização, revelam periculosidade concreta e justificam a custódia para garantia da ordem pública.

5. O risco de reiteração delitiva mostra-se evidenciado por registros policiais anteriores envolvendo os pacientes, circunstância apta a demonstrar propensão à prática criminosa, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
.

7. A ausência de violência ou grave ameaça não impede a decretação da prisão preventiva em delitos de tráfico de drogas, cuja gravidade concreta pode ser aferida pelas circunstâncias do caso.

8. A análise da incidência do tráfico privilegiado demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo inviável sua apreciação neste momento processual.

9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, do risco à ordem pública e da possibilidade de interferência na instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem dene
gada.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associada a elementos indicativos de atividade organizada de tráfico, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva. 3. A análise do tráfico privilegiado é incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 150906 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 13.04.2018; STJ, RHC 76.929/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.11.2016; STJ, AgRg no HC 993.924/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1011990-80.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VITOR SILVA DE OLIVEIRA, TALITA FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: ALLINE JULIANA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Vistos.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Advogada Dra. Alline Juliana Leite Cervo, em favor de
João Vitor Silva de Oliveira e Talita Ferreira da Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do processo nº 1000678-83.2026.8.11.0008.

Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 02 de março de 2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Segundo consta da ocorrência policial, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de moradores do bairro Jardim Imperial, em Barra do Bugres/MT, informando que na residência localizada na esquina da Rua 05 com a Rua 11 estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes, com intenso fluxo de pessoas entrando e saindo rapidamente do local.

Durante o patrulhamento, os policiais militares visualizaram o paciente João Vitor saindo da residência em uma motocicleta e, ao perceber a aproximação da viatura, deixou cair ao solo um recipiente de cor azul contendo porções de substâncias análogas à maconha, cocaína e pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão. Na sequência, os agentes identificaram sinais de escavação no quintal da residência e localizaram recipiente enterrado contendo aproximadamente 228 gramas de substância análoga à maconha. A paciente Talita foi encontrada no interior da residência e igualmente detida.

Em audiência de custódia realizada no dia 04 de março de 2026, o Juízo de origem homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública, no risco de reiteração delitiva em razão de registros policiais anteriores envolvendo os pacientes e no perigo concreto à coletividade, alegando possível vinculação com organização criminosa.

A defesa, na presente impetração, sustenta, em síntese: a) Primariedade e bons antecedentes: os pacientes são primários, não possuindo condenações criminais transitadas em julgado, sendo que os registros mencionados na decisão se referem apenas a ocorrências policiais sem desdobramento judicial; b) Ausência de violência ou grave ameaça: o crime imputado não envolveu violência física, e o risco alegado à comunidade baseia-se em denúncias anônimas não comprovadas; c) Trabalho fixo e domicílio certo: João Vitor trabalha como tratorista na colheita de cana-de-açúcar, com início da safra em abril de 2026, e Talita atua como babá há aproximadamente nove meses. Ambos residirão na zona rural, na propriedade da avó materna de João Vitor, afastando qualquer risco de fuga; d) Aplicabilidade do tráfico privilegiado: os pacientes preenchem os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo primários, de bons antecedentes e não integrantes de organização criminosa, o que autoriza a redução da pena e, consequentemente, a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos da Resolução nº 5/2012 do Senado Federal; e) Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão: as circunstâncias pessoais favoráveis dos pacientes tornam desnecessária a segregação cautelar, sendo adequadas medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requereram a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que fosse revogada a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, assegurando-lhes o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por este Relator, determinando-se a requisição de informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações, a autoridade coatora relatou que a prisão preventiva se encontra lastreada em fundamentos concretos, calcados na presença de indícios de autoria e materialidade e na necessidade de garantia da ordem pública. Destacou as circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de duas balanças de precisão, material para embalo de entorpecentes e, conforme laudo preliminar, aproximadamente
234 gramas de maconha e 03 gramas de cocaína.
Acrescentou que a decisão reputou inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante das particularidades do caso, reafirmando a higidez do decreto constritivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando que: a) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, amparada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; b) A gravidade concreta do delito evidencia-se pela natureza dos crimes apurados (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e pelas circunstâncias em que teriam sido praticados; c) A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (228 gramas de maconha, além de porções de cocaína e pasta base) aliadas à presença de instrumentos tipicamente utilizados na atividade de tráfico, tais como balanças de precisão, reforçam a necessidade da custódia cautelar; d) Os registros policiais anteriores em desfavor de ambos os pacientes evidenciam o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva; e) As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, isoladamente consideradas, carecem de aptidão para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema; f) A aferição da incidência do tráfico privilegiado demanda exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza cognitiva do habeas corpus; g) As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das particularidades do caso concreto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A pretensão formulada no presente
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, os pacientes foram autuados em flagrante delito em 02 de março de 2026
, durante patrulhamento realizado para averiguar
denúncias anônimas de moradores do bairro Jardim Imperial, em Barra do Bugres/MT,
acerca do
cometimento, em tese, dos crimes constantes nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo que esta segregação foi convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva, perigo concreto à coletividade (em razão do
modus operandi
das ações praticadas), grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 354747363).

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da ausência de constrangimento ilegal:

Ao que se verifica dos autos, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do caso, com indicação precisa das circunstâncias da prisão e dos dados considerados relevantes pelo Juízo de origem.

Conforme se extrai da decisão prolatada, a autoridade coatora não se limitou a reproduzir fórmulas genéricas ou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas analisou, de forma individualizada, as peculiaridades do caso concreto, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

2. Da presença dos requisitos da prisão preventiva:

2.1. Da materialidade e dos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
):

A materialidade delitiva mostra-se demonstrada pelos elementos coligidos aos autos, em especial: Auto de prisão em flagrante; Depoimentos dos policiais militares Anderson Souza Schwartz e Rafael Andrade Lourenço; Termo de apreensão das substâncias entorpecentes e dos objetos relacionados ao tráfico; Laudo preliminar de constatação, que atestou a natureza das substâncias apreendidas
(aproximadamente 234 gramas de maconha e 03 gramas de cocaína), bem como instrumentos normalmente utilizados na atividade de tráfico, tais como duas balanças de precisão, plástico filme utilizado para embalar entorpecentes e aparelhos celulares utilizados para comunicação com usuários e fornecedores.
(Autos PJE n. 1000678-83.2026.8.11.0008, Id. 225237750)

Outrossim, os pacientes foram surpreendidos em situação flagrancial, com o paciente João Vitor deixando cair ao solo recipiente contendo porções de entorpecentes e balança de precisão ao avistar a viatura policial, circunstância que evidencia a prática delitiva.

Ademais, a localização de recipiente enterrado no quintal da residência, contendo expressiva quantidade de maconha, reforça substancialmente a tese acusatória de que o imóvel funcionava como ponto de comercialização de drogas.

Ao prestar esclarecimentos perante a autoridade policial o
paciente João Vitor menciona que:

“(...) a
droga localizada em sua residência é de sua propriedade
; Que perguntado se a droga era para consumo próprio informou que além de ser consumo próprio, compartilhava com a amiga GABRIELE, vulgo GABI juntamente com sua esposa TALITA; QUE por vezes
fornecia gratuitamente e em outras mediante pagamento
; QUE vendia pequenas quantia e GABRIELA pagava a quantia de R$ 20,00, R$ 30,00 e R$ 40,00;(...) QUE a guarnição encontrou na residência a droga enterrada no quintal; QUE
após a localização da droga, confirmou com os policiais que a droga lhe pertencia e que sua esposa TALITA FERREIRA DA SILVA tinha conhecimento
”

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes e o reconhecimento do delito de tráfico de drogas pelo paciente são circunstâncias que configuram a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Deste modo, os indícios de autoria revelam-se suficientes para justificar a segregação cautelar, não se tratando de mera suspeita infundada, mas de elementos concretos extraídos da prisão em flagrante.

2.2. Do risco de reiteração delitiva:

Quanto ao risco de reiteração delitiva, inicialmente, cumpre destacar que a decisão impugnada se fundamentou nos registros policiais anteriores envolvendo os pacientes.

Da análise dos autos, consta dos registros policiais que o paciente João Vitor Silva de Oliveira já figura como suspeito em ocorrência anterior relacionada ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa, registrada no ano de 2023.

De igual modo, a paciente Talita Ferreira da Silva possui histórico de envolvimento em ocorrência policial envolvendo tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, além de outros delitos como porte ilegal de arma de fogo, ameaça e resistência.

Aliado a tais elementos,
os pacientes foram surpreendidos operando ponto de comercialização de drogas, com estrutura mínima para armazenamento e distribuição de entorpecentes (conforme evidenciado pela apreensão de balanças de precisão, material para embalo e recipiente enterrado no quintal contendo droga).

No que tange ao risco de reiteração delitiva com base em registros policiais, o Superior Tribunal de Justiça considera
que “a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
.” (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 29/11/2016.)

No mesmo sentido, “
a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
.” (STF - HC 150906 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. DJ. 13/04/2018. DJE 25/04/2018)

A propósito, estabelece o Enunciado Orientativo nº 06 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: "
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
".

Nesse contexto, verifica-se que o risco de reiteração delitiva se mostra concretamente evidenciado, justificando a manutenção da segregação cautelar.

3. Da insuficiência da primariedade e dos bons antecedentes (condições favoráveis):

A defesa sustenta que os pacientes são primários e possuem bons antecedentes, circunstâncias que, segundo alega, afastariam a necessidade da prisão preventiva.

Nesse aspecto, cumpre destacar que é entendimento assente na doutrina e na jurisprudência que eventuais predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, isoladamente considerados, carecem de aptidão para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema.

Conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Portanto, verifica-se que a eventual primariedade ou ausência de condenação criminal definitiva jamais se mostra suficiente para infirmar a prisão preventiva regularmente fundamentada.

4. Da desnecessidade de violência ou grave ameaça:

A defesa sustenta a inexistência de violência ou grave ameaça, circunstância que, segundo alega, afastaria a necessidade da prisão preventiva.

De início, é importante esclarecer que em delitos de tráfico de drogas, a caracterização do
periculum libertatis
prescinde da presença de violência física ou grave ameaça à pessoa, porquanto a necessidade da prisão preventiva pode emergir da gravidade concreta da conduta, da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, do modo de acondicionamento da droga e da apreensão de instrumentos tipicamente vinculados à traficância.

De acordo com os elementos coligidos aos autos, a apreensão de substâncias análogas à maconha, cocaína e pasta base (totalizando aproximadamente 234 gramas de maconha e 03 gramas de cocaína), aliada à apreensão de duas balanças de precisão e de material para embalo, evidencia quadro concreto apto a demonstrar, em tese, a periculosidade da conduta em apuração e o risco à ordem pública.

No ponto, é imperioso salientar que a suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes mediante a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa não é capaz de elidir, por si só, a necessidade de segregação cautelar.

Deste modo, a necessidade de custódia cautelar dos pacientes encontra-se evidenciada na
quantidade de drogas apreendidas, no
modus operandi
dos pacientes que demonstram atividade organizada para o tráfico e o risco à ordem pública pautado no receio dos vizinhos quanto a sua segurança caso os pacientes sejam colocados em liberdade.

Nesse sentido, ainda que se reconheça a ausência de violência ou grave ameaça, a quantidade de drogas apreendidas justifica a segregação cautelar, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3
. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se é proporcional e adequada, considerando a alegação de que o crime não envolveu violência ou grave ameaça e que a quantidade de droga apreendida não é relevante.

III. Razões de decidir

4. A
manutenção da prisão preventiva é justificada pela apreensão de drogas em quantidade expressiva
, indicando comércio ilícito, e pela reincidência específica da paciente, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública.

5. Ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que permanece integralmente válida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva é justificada pela apreensão de drogas em quantidade expressiva e pela reincidência específica, demonstrando a necessidade de resguardar a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 948.134/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/4/2025; STJ, AgRg no RHC 204.368/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 10/3/2025.
(AgRg no HC n. 993.924/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Nesse contexto, verifica-se que a ausência de violência ou grave ameaça, por si só, em nada enfraquece a legitimidade da segregação cautelar, uma vez que a necessidade da prisão decorre das peculiaridades concretas do fato e da natureza do crime de tráfico de drogas.

5. Da irrelevância da alegada ausência de risco de fuga:

A defesa sustenta a ausência de risco de fuga, circunstância que, segundo alega, afastaria a necessidade da prisão preventiva.

Sustenta a defesa que a existência de vínculos familiares, laborais e domiciliares pelos impetrantes são elementos suficientes para fundamentar a revogação da prisão cautelar, uma vez que não haveria risco de fuga.

No ponto, é necessário esclarecer que a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada ao concluir que a prisão preventiva mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa e da periculosidade concreta dos pacientes.

Portanto, conforme já salientado nesta decisão, a existência de predicados pessoais como a primariedade, residência fixa e trabalho não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos que indicam a periculosidade dos agentes e o risco à ordem pública.

Outrossim, a decisão que determinou a segregação cautelar dos pacientes apontou como necessária a manutenção da custódia em razão do risco concreto de intimidação dos vizinhos e testemunhas com a colocação dos pacientes em liberdade.

Conforme consta do trecho da decisão, a prisão ocorreu a partir de denúncias anônimas de vizinhos que relataram a ocorrência de suposta atividade de tráfico e posterior deferimento de medidas cautelares distintas da prisão podem colocar em risco a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal:

“(...)No caso concreto, a própria narrativa policial indica que
os moradores da região manifestaram receio de se identificar nas denúncias por temerem represálias, especialmente diante da suspeita de envolvimento dos investigados com organização criminosa
. Tal circunstância demonstra o ambiente de intimidação e temor gerado pela atividade ilícita na comunidade local, o que reforça a gravidade concreta da conduta. 18. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova:

A manutenção da custódia cautelar também se justifica pela necessidade de preservar a regularidade da instrução criminal
. Considerando que as investigações tiveram início a partir de denúncias de moradores da região e que há indicativos de envolvimento dos autuados com organização criminosa,
existe risco concreto de que, em liberdade, possam intimidar testemunhas, destruir provas ou interferir na coleta de elementos probatórios ainda pendentes (...)”

Diante de tais argumentos, não obstante a alegada ausência de risco de fuga, existem elementos que revelam a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos pacientes.

6. Do tráfico privilegiado e a aplicação do princípio da homogeneidade:

Sustenta a defesa a possibilidade de incidência da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, circunstância que, segundo alega, autorizaria a revogação da prisão preventiva com fundamento no princípio da homogeneidade.

No ponto, cumpre destacar que a aferição do chamado tráfico privilegiado demanda exame aprofundado do acervo fático-probatório, especialmente quanto à eventual dedicação a atividades criminosas, ao possível vínculo associativo e às circunstâncias concretas da prisão, providência incompatível com a estreiteza cognitiva do habeas corpus.

Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça é possível verificar que “
A alegação de negativa de autoria e a verificação do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) demandam aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser analisadas durante a instrução processual. 3. O
princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar
e não se confunde com o regime de cumprimento de pena definitiva.”
(N.U 1006619-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao informar que
“
A aplicação do princípio da homogeneidade mostra-se inviável por demandar realização de juízo de previsão que só será confirmado após o término do julgamento da ação penal
.”
(AgRg no HC n. 799.358/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

Acerca da análise da prisão com base em eventual pena a ser cominada, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
“A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela (futura) sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise
. (...) (AgRg no HC n. 845.208/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Nesse contexto, verifica-se que a invocação do tráfico privilegiado se revela prematura e inadequada à via estreita do
habeas corpus
.

7. Da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão:

A defesa postula, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será determinada quando inexistente medida cautelar diversa suficiente para atender às finalidades do processo.

Conforme se verifica dos autos, a autoridade coatora consignou expressamente a inadequação e insuficiência das medidas alternativas diante das particularidades da hipótese, conclusão que se mostra juridicamente escorreita.

Nesse contexto, é oportuno verificar que a prisão dos pacientes ocorreu em cenário marcado pela
apreensão de entorpecentes diversos
(maconha, cocaína e pasta base), pela presença de
duas balanças de precisão e de material voltado ao acondicionamento da droga
, as cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal carecem de aptidão bastante para neutralizar, com a intensidade necessária, o risco à ordem pública concretamente evidenciado nos autos.

Aliado a isso, diante dos elementos trazidos pela decisão combatida, verifica-se a necessidade de manutenção da custódia cautelar tendo em vista o fundado receio dos vizinhos denunciantes com relação à segurança no bairro, a possibilidade de interferência dos pacientes na instrução criminal e a gravidade concreta da conduta praticada em detrimento da garantia da ordem pública.

De acordo com as razões vazadas na decisão objurgada, as medidas cautelares são insuficientes no presente caso, uma vez que os pacientes possuem histórico de reiteração delitiva e o seu encarceramento tem como objetivo coibir a continuidade de tais condutas.

Da análise do caso em concreto, verifica-se que a prisão domiciliar dos pacientes não seria medida adequada,
uma vez que as atividades de tráfico de entorpecentes imputadas foram praticadas na residência onde foram presos os acusados.

Consta ainda dos elementos informativos,
que as denúncias anônimas que levaram a patrulha policial tiveram como fundamento a existência de grande fluxo de pessoas, razão pela qual,
o retorno dos pacientes ao suposto local onde foram praticadas as condutas objeto da prisão cautelar não se revela suficiente a coibir a continuidade na prática de tais crimes.

No mesmo sentido, o
monitoramento eletrônico também se revela insuficiente, posto que os pacientes praticaram as condutas em âmbito domiciliar
e suposto monitoramento não poderia coibir o acesso de terceiros ao local e a reiteração delitiva.

Por fim, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça entende-se que “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. (AgRg no HC n. 891.136/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Em conclusão, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “
As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5
. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se inadequadas e insuficientes quando a segregação cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de droga
s
”.(N.U 1006619-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Tal entendimento revela-se acertado, pois, ao que se verifica dos autos, a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada e individualizada, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III – DISPOSITIVO

À vista do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da ordem de
habeas corpus
e DENEGO a ordem, mantendo-se a prisão preventiva dos pacientes
João Vitor Silva de Oliveira e Talita Ferreira da Silva
, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026